Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725355-33.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO CARLITO TAUCHERT DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 39841523 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, objetivando o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, a instauração de procedimento liquidação comum na forma prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, bem como a aplicação dos juros de mora a partir da citação na liquidação de sentença e o rateio dos ônus relativos aos honorários periciais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40402673, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 às 13:42:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora